Tribunal: CARF
Processo: 18108.000614/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000614/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA
LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
portanto, as disposições do Código Tributário Nacional.
A decadência tributária é de cinco anos e deve ser aferida com fundamento
exclusivamente nas regras constantes do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra,bDouglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.108.205-6 que tem por objeto exigências de Contribuições previdenciárias da empresa
incidentes sobre a folha de salários (cota patronal), Contribuições destinadas ao financiamento
do Grau de Incidência Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) e
Contribuições relativas à parte dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e
trabalhadores avulsos), apuradas nas competências de 01/1996 a 01/1999 em decorrência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000614/2007-33
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000614/2007-33

contratação da empresa prestadora de serviços A.T.R.A. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS SC
LTDA, cujos serviços foram executados mediante cessão de mão-de-obra sem a devida
apresentação dos recolhimentos específicos para elisão da responsabilidade tributária nos termos
do artigo 31, parágrafos 3o e 6o da Lei n°8.212/91 (fls. 21/25).
Depreende-se da leitura do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito de fls. 45/46 que a autoridade fiscal acabou concluindo pela lavratura do Auto de
Infração com base nos seguintes motivos:
“1. O debito constante da NFLD supracitada refere-se a Contribuições Previdenciárias
devidas pela empresa, relativas a parte de segurados, parte da empresa e para
Financiamento da complementação da prestações por acidentes do trabalho SAT,
exigidas da empresa através do instituto da Responsabilidade Solidária, em razão da
Contratação de Prestadores de Serviços com cessão de mão de obra, sem a devida
apresentação dos recolhimentos específicos para elisão da responsabilidade solidária,
previstos nos parágrafos 3 e 6 do art. 31 da Lei 8.212/91, razão pela qual esta
fiscalização, exigiu a responsabilidade solidária não elidida.
2. Competências do débito : janeiro/96 a janeiro/99.
3. Foram examinados os Livros Diários do período onde estão lançadas as Notas Fiscais
de Prestação de Serviços do devedor solidário.
4. Os Valores das Notas Fiscais, e seus respectivos números, bem como o Salário de
Contribuição aferido, a base de 40% do valor das notas fiscais, estão devidamente
demonstrados no Relatório RL- Relatório de Lançamentos , e no Relatório
Discriminativo Analítico do Debito DAD, anexos ao presente.
[...].”
A empresa auditada foi devidamente notificada da autuação fiscal através do
Termo de Encerramento de Ação Fiscal – TEAF em 21/09/2007 (fls. 34/36) e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 95/98 em que alegou, em síntese, a decadência do crédito
tributário à luz do entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária e os créditos tributários de
tal natureza devem ser constituídos à luz das regras do Código Tributário Nacional e não de
acordo com o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que dispunha sobre o prazo de 10 anos.
A propósito, a empresa devedora solidária A.T.R.A. SERVIÇOS
RADIOLÓGICOS SC LTDA também foi notificada da autuação em 24/10/2007 (fls. 48) e
apresentou Impugnação tempestiva de fls. 50/55 por meio da qual alegou, em síntese, (i) a
nulidade do lançamento porque havia recebido o Relatório Fiscal do Lançamento e que tal
situação teria configurado cerceamento de defesa nos termos do artigo 5o, inciso LV da
Constituição Federal e (ii) a ocorrência da decadência, uma vez que a decadência era instituto
que deveria ser regulado apenas por Lei Complementar à luz do artigo 146, inciso III, alínea “b”
da Constituição Federal, de sorte que os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91 deveriam ser
considerados “letras mortas”.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 112/117, a 9a Turma da
DRJ de São Paulo - SP entendeu por julgar o lançamento procedente, conforme se verifica da
ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000614/2007-33

Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
NFLD DEBCAD n° 37.108.205-6, de 21/09/2007
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com o executor pelas contribuições relacionadas aos serviços
prestados.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa se presentes todos os elementos necessários à
perfeita identificação da exigência tributária pelo sujeito passivo e o seu direito de
resposta plenamente assegurado.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As alegações de inconstitucionalidade são de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente.”
A empresa auditada foi regularmente intimada da decisão de 1a instância em
04.08.2008 (fls. 124) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 128/131, protocolado
em 22.08.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. A empresa devedora
solidária também foi notificada do resultado da decisão de piso em 04.08.2008 (fls. 125), sendo
que, no final, acabou não apresentando Recurso. E, aí, os autos foram encaminhados a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que os recursos sejam apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o Recurso Voluntário da empresa auditada foi
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciar as alegações tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa auditada encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que autuação compreende as competências de 01/1996 a 01/1999 e a
ciência do lançamento ocorreu em 21/09/2007, sendo que, no caso,
ocorreu a decadência total do crédito tributário tendo em vista que entre a
data dos fatos discutidos e a ciência da autuação passaram-se mais de
cinco anos;
(ii)
Que a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que às contribuições previdenciárias aplicam-se as mesmas
regras relativas aos demais tributos, restando-se perceber, pois, que o
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000614/2007-33

artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal determina que
cabe à lei complementar regular a prescrição e a decadência tributária;
(iii)
Que a disposição contida nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 deve ser
considerada como letra morta por pretender contrariar norma
hierarquicamente superior prevista em Lei Complementar; e
(iv)
Que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou
inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 que autorizavam a
constituição de créditos previdenciários pelo prazo de 10 anos, podendo-se
destacar que no julgamento do Recurso Especial 616348 restou
sedimentado que as contribuições destinadas a financiar a seguridade
social apresentam natureza tributária.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas a respeito da
suposta ocorrência da decadência do crédito tributário.

Da decadência e da aplicação Súmula Vinculante n° 8/STF

De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, em Decisão Plenária,
negou provimento aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 e acabou
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91 sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal.
E na mesma Sessão Plenária realizada no dia 12.06.2008, o Supremo acabou
editando a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
§ 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A propósito, a extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são
previstos no artigo 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de
19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000614/2007-33

esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
A partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos judiciais e
administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular. Acrescente-se, ainda
que o artigo 62, § 1o, inciso I e II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário esteja fundamentado em Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal e tenha sido objeto de decisão definitiva do Supremo
sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 ou de acordo com os artigos
1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, penso que a matéria passa a ser regida pelas disposições do CTN, o qual, aliás, não
estabelece apenas uma norma geral e abstrata acerca do instituto da decadência. Cada qual com
sua hipótese específica descreve o transcurso de cinco anos contados do dies a quo definido pela
legislação tributária. Nesse sentido, é de se reconhecer que o CTN disciplina a decadência nos
artigos 150, § 4o e 173, inciso I, abaixo transcritos:
“Lei n. 5.172/66
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000614/2007-33

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.”
A contagem criada para os prazos decadenciais pelo CTN considerou como
critério a forma pela qual o crédito tributário é constituído. Em outras palavras, o dado por
excelência que deve ser considerado quando da escolha por um dos artigos supracitados deve ser
a forma de constituição do lançamento. Enquanto a regra do artigo 173, I deve ser aplicada aos
casos de lançamento de ofício ou por declaração, a regra do artigo 150, § 4o aplicar-se-á aos
casos de lançamento por homologação, salvo nas hipóteses em que resta comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A título de informação, note-se que, à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8, foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008 estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se destacar, aqui, as o item 49, alíneas “d” e “e”, conforme
transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação fiscal tem por objeto as
competências de 01/1996 a 01/1999 e a notificação do lançamento ocorreu tão-somente em
21.09.2007, sendo que independentemente da regra decadencial que apliquemos ao caso
concreto – se a regra do artigo 150, § 4o ou a regra do artigo 173, inciso I do CTN –, decerto que
a decadência haverá de ser reconhecida. Portanto, entendo que o crédito tributário aqui discutido
deve ser declarado extinto nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reconhecer a extinção do crédito tributário em
razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital